Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS BENÉFICO NA PRIMEIRA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129 §13 do Código Penal), com a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, por se tratar de vítima grávida.
II. Questão em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) a absolvição por ausência de dolo com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; (ii) ultrapassada a tese, a redução da pena com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase.
III. Razões de decidir:
3. Incabível a tese absolutória de atipicidade por ausência de dolo quando o acervo probatório é robusto no sentido de que o réu, por diversas vezes, agrediu a vítima, circunstância que foi vista por populares que estavam na rua, tendo, inclusive, mobilizado um deles a ir à delegacia comunicar que uma mulher estava sendo espancada por um homem.
4. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso em que foi robustecida pelas declarações extrajudicial da testemunha presencial, prontuário médico e testemunho dos policiais, portanto apta a embasar o decreto condenatório.
5. Doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
6. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial. Cabível a adequação, pois mais favorável a fração de 1/6 (um sexto).
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.